Tribunal: TJMT
Processo: 1009391-71.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1009391-71.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO]
Parte(s):

[RODRIGO CESAR MIDON DE MELO - CPF: 012.610.081-03 (ADVOGADO), MAURICIO DA SILVEIRA VERA - CPF: 124.682.208-38 (AGRAVANTE), THALES ALEXANDRE MIDON DE MELO - CPF: 012.623.921-52 (ADVOGADO), ALTA VILLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA - CNPJ: 29.270.630/0001-68 (AGRAVADO), ABDO ALHAQUIM ASSAF - CPF: 045.840.218-48 (AGRAVADO), SANDRO NASSER SICUTO - CPF: 345.773.511-53 (ADVOGADO), ALANA GABI SICUTO - CPF: 083.689.309-36 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO. SEGURANÇA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO POSTERIOR. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de exclusão de sócio cumulada com indenização, alterou decisão anterior para determinar o rateio dos honorários periciais entre as partes, apesar de prévia fixação do encargo exclusivamente aos autores, sem impugnação oportuna.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se decisão interlocutória que atribui o ônus do adiantamento dos honorários periciais, não impugnada oportunamente, submete-se à preclusão; (ii) estabelecer se é possível a posterior modificação dessa decisão com fundamento no art. 95 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Decisão interlocutória regularmente intimada e não impugnada oportunamente submete-se à preclusão, impedindo sua rediscussão, nos termos dos arts. 505 e 507 do CPC.

A regra do art. 95 do CPC, que disciplina o adiantamento dos honorários periciais, deve ser interpretada sistematicamente com os princípios da segurança jurídica e da estabilização das decisões.

A possibilidade de revisão das decisões interlocutórias prevista no art. 296 do CPC não é absoluta e encontra limites na preclusão e na necessidade de estabilidade processual.

A alteração posterior da decisão exige fundamento jurídico idôneo, como fato superveniente relevante, modificação legislativa ou erro material, hipóteses não verificadas no caso.

A mera reavaliação da conveniência do rateio, com base na complexidade da prova, não afasta a preclusão já consumada.

A rediscussão irrestrita de decisão estabilizada compromete a previsibilidade do processo e viola o princípio da segurança jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A ausência de impugnação tempestiva de decisão interlocutória que fixa o ônus do adiantamento dos honorários periciais acarreta preclusão, vedando sua posterior modificação. 2. A aplicação do art. 95 do CPC não autoriza a revisão de decisão já estabilizada sem a presença de hipótese excepcional juridicamente justificável. 3. A faculdade de revisão das decisões interlocutórias (art. 296 do CPC) deve respeitar os limites impostos pela preclusão e pela segurança jurídica.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 95, 296, 505 e 507.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI no 1038725-87.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4a Câmara de Direito Privado, j. 04.02.2026.

R E L A T Ó R I O

2a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – TJMT

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1009391-71.2026.8.11.0000

JUÍZO DE ORIGEM: 5a VARA DA COMARCA DE ALTA FLORESTA/MT – PROCESSO No 1007641-18.2023.8.11.0007

AGRAVANTE: MAURÍCIO DA SILVEIRA VERA

AGRAVADOS: ALTA VILLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA. E ABDO ALHAQUIM ASSAF

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
MAURICIO DA SILVEIRA VERA
contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, nos autos da Ação de Exclusão de Sócio c/c Indenização, ajuizada por
Alta Ville Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda. e Abdo Alhaquim Assaf
, nos seguintes termos
“Além disso, tendo em vista a tendência de que os honorários periciais alcancem valor mais expressivo, bem como que a prova foi postulada por ambas as partes, entendo que é caso de aplicação literal do art. 95 do CPC, com rateio dos honorários periciais entre as partes.”.

Sustenta o Agravante, em síntese, que o Magistrado de origem havia anteriormente determinado que os Agravados suportassem integralmente o adiantamento dos honorários periciais, decisão que não foi objeto de impugnação oportuna, razão pela qual teria ocorrido preclusão temporal e consumativa.

Alega que a posterior alteração da decisão, impondo o rateio entre as partes, violaria os princípios da segurança jurídica e da estabilidade das decisões judiciais, previstos no art. 505 do Código de Processo Civil.

Com base nesses fundamentos, requer, em sede liminar, a concessão de efeito suspensivo para restabelecer a decisão anterior, atribuindo exclusivamente aos Recorridos o encargo pelo pagamento dos honorários periciais.

A LIMINAR FORA CONCEDIDA.

Apresentadas contrarrazões.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da possibilidade de modificação da responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais, após decisão anterior que atribuía tal encargo exclusivamente à parte autora, sem que tenha havido impugnação oportuna.

O Agravante sustenta que a decisão originária que fixou o ônus exclusivo aos Agravados não foi objeto de Recurso, operando-se a preclusão, sendo vedada sua posterior alteração, nos termos do art. 505 do CPC.

De outro lado, os Agravados defendem a inexistência de preclusão e a possibilidade de revisão da matéria, destacando a natureza provisória das decisões interlocutórias e a aplicação do art. 95 do CPC para justificar o rateio.

Pois bem. Constata-se que, em momento anterior da instrução, foi proferida decisão judicial atribuindo exclusivamente aos Agravados o ônus pelo adiantamento dos honorários periciais, decisão esta regularmente intimada e não impugnada pelas partes .

Posteriormente, sobreveio nova decisão judicial, ora agravada, que, diante da complexidade da prova e do fato de ter sido requerida por ambas as partes, determinou o rateio dos honorários periciais, com fundamento no art. 95 do CPC.

É, portanto, incontroverso que houve alteração superveniente de decisão interlocutória anteriormente não impugnada.

A controvérsia exige a análise conjugada dos arts. 95, 296, 505 e 507 do Código de Processo Civil.

O art. 95 do CPC disciplina a regra geral de distribuição do ônus da prova pericial, estabelecendo que
“Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.”

Todavia, essa regra não pode ser analisada isoladamente.

A interpretação sistemática impõe sua conjugação com os princípios da segurança jurídica, estabilização das decisões e preclusão, consagrados nos arts. 505 e 507 do CPC.

O art. 505 do CPC estabelece que o juiz não pode decidir novamente questões já decididas relativas à mesma lide, salvo hipóteses excepcionais, inexistentes no caso concreto.

Já o art. 507 consagra a preclusão como instrumento de estabilização processual, impedindo a rediscussão de matéria não impugnada oportunamente.

Nesse ponto, impõe-se a construção do seguinte silogismo jurídico:

Premissa maior: decisões interlocutórias não impugnadas no momento oportuno submetem-se à preclusão, impedindo sua rediscussão, salvo hipóteses legais excepcionais.

Premissa menor: a decisão que atribuiu exclusivamente aos Agravados o pagamento dos honorários periciais não foi impugnada tempestivamente.

Assim, operou-se a preclusão, vedando sua posterior modificação.

Os Agravados sustentam a possibilidade de revisão da decisão com fundamento no art. 296 do CPC, que admite a modificação das decisões interlocutórias.

Todavia, tal interpretação não se sustenta.

A interpretação teleológica do art. 296 revela que a possibilidade de revisão das decisões interlocutórias não é absoluta, devendo respeitar os limites impostos pela preclusão e pela estabilidade das decisões.

Permitir a rediscussão irrestrita de matéria já estabilizada implicaria esvaziar completamente o instituto da preclusão, comprometendo a segurança jurídica e a previsibilidade do processo.

No caso concreto, não se verifica: alteração fática superveniente relevante; modificação legislativa ou erro material/vício que justifique revisão excepcional.

A decisão agravada, conforme se observa do teor do
decisum
, limitou-se a reavaliar a conveniência do rateio diante da complexidade da prova, sem apontar qualquer causa jurídica idônea para superar a preclusão.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. RATEIO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. PRECLUSÃO CONSUMADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que manteve o rateio dos honorários periciais entre as partes, conforme determinado em decisão saneadora proferida em 31/01/2025, posteriormente mantida após embargos de declaração rejeitados.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar (i) se houve preclusão temporal na impugnação da decisão que rateou os honorários periciais; e (ii) se, à luz do art. 95 do CPC, a parte que não requereu a perícia pode ser exonerada do adiantamento dos honorários.

III. Razões de decidir

3. A decisão que determinou o rateio dos honorários periciais foi proferida ainda na fase de saneamento, sendo oportunamente passível de impugnação. O recurso, contudo, foi interposto apenas contra decisão posterior que reafirmou o entendimento já consolidado, operando-se a preclusão temporal (CPC, art. 507).

IV. Dispositivo e tese

4. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento: “1. A ausência de impugnação tempestiva à decisão que determina o rateio dos honorários periciais entre as partes enseja preclusão.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 95, caput; 373, I; 507 e 1.015.

(N.U 1038725-87.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2026, Publicado no DJE 10/02/2026)”

Diante do exposto, conheço do recurso de agravo de instrumento e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para: reformar a decisão agravada, afastando o rateio dos honorários periciais, restabelecendo a decisão anterior, que atribuiu exclusivamente aos autores/agravados o ônus pelo adiantamento dos honorários periciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026